Tribunal: TJES
Processo: 0014637-70.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014637-70.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NASIN GONCALVES JUNIOR
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NASIN GONCALVES JUNIOR visando reformar a decisão ID 3712912, que não conheceu do recurso de apelação ajuizado contra sentença fl. 63, em razão do não recolhimento das custas recursais.

Nas razões colacionadas no ID 3931098 o agravante alega, em síntese, necessidade de reforma da decisão por entender que “[...] torna-se necessário modificar a norma vigente, isentando o advogado de pagar custas processuais que decorram de ações e recursos propostos por advogado objetivando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais. [...]”.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, examina-se
AGRAVO INTERNO
interposto por
NASIN GONCALVES JUNIOR
visando reformar a decisão ID 3712912, que não conheceu do recurso de apelação ajuizado contra sentença fl. 63, em razão do não recolhimento das custas recursais
.

Aduz o agravante, de forma sintética, necessidade de reforma da decisão por entender que “[...]
torna-se necessário modificar a norma vigente, isentando o advogado de pagar custas processuais que decorram de ações e recursos propostos por advogado objetivando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais.
[...]” (ID 3931098).

Com o devido respeito ao causídico, não vejo razões para modificar o entendimento registrado na decisão unipessoal combatida, pois, ao meu sentir, está devidamente respaldada na norma legal aplicável à espécie uma vez que a apelação discute apenas honorários de sucumbência e, embora devidamente intimado, o advogado do agravante não comprovou situação de miserabilidade hábil a respaldar seu pedido de gratuidade, não alcançando este o benefício concedido a seu cliente.

Assim, não é possível verificar nos autos situação capaz de alterar a conclusão anteriormente alcançada.

O Código de Processo Civil disciplina, no § 5º de seu art. 99, situações como a que ora se apresenta. Senão vejamos:

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
(Negritei)

Nessa toada são os ensinamentos de Rafael Alexandria de Oliveira:

“O advogado do beneficiário faz jus, como todo advogado, à percepção de honorários de sucumbência, nos termos e nos limites do art. 85 do CPC.

Justamente por isso, pode ele, se achar insuficiente o valor dos honorários fixados judicialmente, interpor recurso para discutir o assunto. Se o assunto for interposto exclusivamente com esse objetivo, deve o advogado promover o preparo (art. 99,§5º, CPC). Isso vale ainda quando o recurso seja interposto em nome do beneficiário, como admite a parte final do enunciado n. 306 da Súmula do STJ. Isso porque o constituinte, nesse caso, não age em defesa de um direito próprio, mas de terceiro (o seu advogado), que é o efetivo titular do direito (art. 23, Lei 8.906/1994; art. 85, §14, CPC).

[...]

Nada impede que se faça, no recurso, requerimento de concessão do benefício. O que importa perceber é que o requerente, no caso, será o advogado do beneficiário – e, pois, é a sua saúde financeira que deverá ser analisada para fins de deferimento ou indeferimento do pedido. [...]”

Sobre o tema trago precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE IMPUGNA SOMENTE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 99, § 5º, CPC. ADVOGADOS DA PARTE NÃO COMPROVAM HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - A justiça gratuita concedida à parte é pessoal, não se estendendo ao patrono por ela constituído, o qual se sujeita à comprovação da hipossuficiência financeira para, só então, gozar das benesses da gratuidade. Inteligência do art. 99, § 5º, CPC. 2 - Caso concreto em que, apesar de intimados para comprovarem a situação de necessidade, os advogados do Apelante não se manifestaram, o que ocasionou a não concessão da justiça gratuita e a determinação de pagamento das custas processuais, cujo recolhimento não foi efetuado, restando configurada a deserção. 3 - Recurso não conhecido. (TJES; Apl 0025418-49.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/04/2017; DJES 27/04/2017)

No mesmo sentido:

[...]4. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o recurso que verse exclusivamente acerca do valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui direito à gratuidade.[...](AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.135/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO ADVOGADO DA PARTE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DO DEMANDANTE. O ARTIGO 99, § 5º, DO CPC ESTABELECE QUE O RECURSO QUE VERSE EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, AINDA QUE A PARTE SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, ESTÁ SUJEITO A PREPARO, SALVO SE O PRÓPRIO ADVOGADO REQUERER A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, COMPROVANDO QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO. NO CASO, COMO A INSURGÊNCIA REFERE-SE TÃO SOMENTE À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, E DEIXANDO O ADVOGADO DE COMPROVAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA GRATUIDADE, OU PROVIDENCIAR NO PREPARO, MESMO TENDO SIDO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA TANTO, IMPLICA EM NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 50062165320218210014, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 17-08-2022).

RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. REVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO .

(...)4. O Recurso Especial de Silvio José Ferreira foi recebido no STJ desacompanhado do comprovante de recolhimento de custas processuais, não tendo ocorrido a intimação da parte recorrente, na instância ordinária, para providenciar o respectivo pagamento.

5. O art. 99, § 5º, do CPC/2015 preceitua que na hipótese em que o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário de justiça gratuita, o recurso estará sujeito a preparo. In casu, foi proferido despacho determinando a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro das custas processuais, conforme preceitua o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 (fl. 1.072, e-STJ). Ocorre que os autos voltaram conclusos sem manifestação da parte (fl. 1.075, e-STJ). Dessa forma, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe .6. Recurso Especial do Estado do Paraná parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido e Recurso Especial de Silvio José Ferreira não conhecido.(REsp 1655741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

“Nos recursos de apelação que versarem exclusivamente sobre honorários, deverá ser observado o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Mesmo que o autor esteja sobre o pálio da justiça gratuita, haja vista que tal benesse tem caráter personalíssimo, portanto não se estende ao seu causídico”.(TJMG; AgInt 1.0245.14.012296-2/003; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 21/02/2017; DJEMG 22/03/2017)

Destaco, por fim, que a presunção de miserabilidade não é absoluta, nem mesmo à luz da nova legislação processual
pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real e diante da existência de indícios de capacidade financeira da parte requerente de pagar custas e honorários advocatícios, determinar a comprovação da hipossuficiência.

Segundo a hodierna norma (NCPC), pode o Juiz “...
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade...”
(art. 99, § 2º).

Do c.STJ e deste e.Tribunal podemos colher decisões corroborando com o juízo de deliberação concedido pelo legislador:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVAS – REVISÃO DO JULGADO – INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ – TAXAS BANCÁRIAS – COBRANÇA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – 1-
De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2-
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. (...)" (REsp nº 1.255.573/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). 5- Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
– AGInt-AG-REsp 863.905 – (2016/0026905-6) – 3ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe
01.07.2016
– p. 440) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDA – PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE MOSTRA INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – I- Colhe-se das informações contidas no processo que os agravantes são advogados, com escritório próprio, e discutem na problemática envolvendo diversos processos entre as partes o direito à percepção de vultuosos honorários advocatícios contratuais que fariam jus. II- Deste modo,
os recorrentes não fazem jus aos benefícios da Lei nº 1.060/50, já que demonstram possuir condições financeiras suficientes para adimplir com as custas processuais, existindo nos autos fundadas razões para o indeferimento do pleito, consoante o art. 5º, da lei em comento, pois a parte requerente não se apresenta como hipossuficiente
. III- Recurso conhecido e improvido. (
TJES
– AI 0005732-62.2016.8.08.0014 –
Rel. Des. Robson Luiz Albanez – DJe 13.07.2016
) [não existem destaques no original]

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – 1ª APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REVISÃO – VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS – DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – GRAVAME ELETRÔNICO – ABUSIVIDADE – 2ª APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – RECOLHIMENTO DE PREPARO – INEXISTÊNCIA – DESERÇÃO – 1- A repetição do indébito é cabível quando verificada a cobrança indevida do encargo exigido. Entretanto, tal repetição deverá ser feita de forma simples, ante a necessidade de configuração da má-fé por parte do credor para que possa ser julgada procedente a restituição em dobro do indébito. 2- A cobrança da tarifa de "serviços de terceiros" era autorizada pelas Resoluções CNM nºs 3.517/2007, 3.518/2007, 3.963/09 e 3.919/2010, até a entrada em vigor da Resolução CNM nº 3.954/2011, em 25.02.2011. Contudo, para que seja viável a sua cobrança, deve haver, no contrato, explicações detalhadas acerca de quais serviços especificamente remunera. 3- A cobrança da "tarifa de cadastro" é legal da forma como estipulada no instrumento contratual. 4- É ilegal o repasse da tarifa de "gravame eletrônico" ao consumidor por se tratar de interesse exclusivo da instituição financeira. 5-
Revelando a parte nítidos sinais de ser detentora de boa condição financeira, é de rigor o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
. 6- A ausência de recolhimento do preparo implica na ocorrência do fenômeno da deserção. (
TJES
– Ap 0021323-35.2011.8.08.0048 – Rel. Des. Annibal de Rezende Lima – DJe
20.07.2016
) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – RECURSO PROVIDO – 1- Deverá ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa física que declarar não ter condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família,
desde que não existam fundadas razões para o indeferimento do pedido
. 2- O fato do requerente estar representado por advogado contratado e o fato de ter celebrado contrato de arrendamento mercantil de um veículo não são circunstâncias suficientes para infirmar a presunção da declaração de pobreza e comprovar a possibilidade econômica de suportar as despesas processuais sem prejuízo a seu próprio sustento e de sua família. 3- Recurso provido. (TJES – AI 0018322-75.2015.8.08.0024 – Rel. Fabio Clem de Oliveira – DJe 14.10.2015) [não existem destaques no original]

Ainda nesse sentido, o entendimento de Nelson Nery Júnior:

"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
".
(in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184)

Portanto, o pedido de assistência judiciária gratuita deve vir fundamentado com prova eficaz da incapacidade econômica ou financeira do requerente, com base inclusive na Constituição da República (art. 5º, LXXIV), que exige a comprovação do estado de pobreza estabelecendo que "
o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
".

O recolhimento das custas é uma obrigação das partes, sendo a assistência gratuita uma exceção e, no caso dos autos, embora devidamente intimado, o advogado não apresentou documentos hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade.

Logo, se mostra correta a decisão que não conheceu do apelo em razão da deserção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO QUE IMPUGNA SOMENTE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 99, § 5º, CPC – ADVOGADO DA PARTE NÃO COMPROVOU HIPOSSUFICIÊNCIA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANTIDA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO.

1- A justiça gratuita concedida à parte é pessoal, não se estendendo ao patrono por ela constituído, o qual se sujeita à comprovação da hipossuficiência financeira para, só então, gozar das benesses da gratuidade. Inteligência do art. 99, § 5º, CPC.

2- Caso concreto em que, apesar de intimado para comprovar a situação de necessidade, o advogado do Agravante não se manifestou, o que ocasionou a não concessão da justiça gratuita e a determinação de pagamento das custas processuais, cujo recolhimento não foi efetuado, restando configurada a deserção.

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso, a teor do voto proferido pela e. Relatora.